Tribunal: TCU
Processo: 039.218/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Armando Alberto Hermínio de Nijs contra o Acórdão 986/2025-2a Câmara, que julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão da aquisição de medicamentos com preços registrados acima do limite estabelecido pela Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED), bem como pela aquisição de material médico-hospitalar a preços desvantajosos para a administração.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Armando Alberto Hermínio de Nijs contra o Acórdão 986/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da aquisição de medicamentos com preços registrados acima do limite estabelecido pela Câmara de Regulação de Medicamentos (CMED), bem como pela aquisição de material médico-hospitalar a preços desvantajosos para a administração; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 986/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.